Tribunal: TJES
Processo: 5012704-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012704-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA DOS ANJOS BELMONTE
RECORRIDO: CLAUDINEIA CAETANO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012704-21.2021.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEILA DOS ANJOS BELMONTE.

RECORRID
O
S
:
CLAUDINEIA CAETANO DA SILVA; F
Á
BIO LOPES MAGALHÃES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

IMPEDIMENTO: JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que
a recorrente logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira, em especial pel
a declaração de hipossuficiência e demais elementos como a profissão exercida
, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
pleiteada
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
RÉUS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS. AVISOS DE RECEBIMENTO PREENCHIDO POR TERCEIROS. NÃO SE CONFUNDE COM REVELIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. MICROSSISTEMA. IMPOSSIBILIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIA DE FORNECER ENDEREÇO DO REQUERIDO QUE PERTENCE AO REQUERENTE. RECUSO INOMINADO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
LEILA DOS ANJOS BELMONTE
, em face da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito, porquanto os réu não foram localizados para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
requerendo o afastamento da extinção para o julgamento de mérito, julgando procedente os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Sendo a questão singela, não há como prosperar o recurso interposto.

4.
Conforme se desprende dos autos, 03 (três) avisos de recebimento (AR) retornaram com assinatura de terceiro, haja vista que não foi possível em tal diligência localizar e citar os demandados
.

5.

Frustrada a citação pelo meio convencional, tem-se a ferramenta jurídica da citação por edital, ocorre que vedada nos Juizados Especiais, conforme preconiza o Art. 18 § 2, da Lei 9.099/95. Veja-se
:

Art. 18. A citação far-se-á:

I – por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;

II – tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

III – sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

§ 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.

§ 2º Não se fará citação por edital.

6.

Nessa toada, elenco jurisprudências, com grifos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – TERCEIRO INTERESSADO DESCONHECIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇÃO COMUM
O art. 18, § 2º da Lei 9.099/95 estabelece que a citação por edital é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, inclusive os da Fazenda Pública. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, a qual envolve terceiro desconhecido, para fins de efetivar a transferência da titularidade de veículo junto ao órgão de trânsito, torna-se necessária a citação por edital, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Conflito negativo de competência acolhido. (TJ-MG – CC: 10000210139689000 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA NÃO ADMITIDA NO RITO ELEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Kelly Rodoval Borges Araujo, em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Anápolis/GO, a qual extinguiu a execução sem resolução de mérito, em razão da não localização da parte executada. 2. Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento da execução, requerendo a aplicação do Enunciado do FONAJE 37. 3. Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que, após várias diligências, não foi possível a localização da parte executada, motivo pelo qual a exequente postulou pela citação por edital, a qual foi indeferida (evento 39). 4.
É pacífico o entendimento de que a citação via edital é incabível em sede de Juizados Especiais Cíveis, conforme disposto no
§ 2º
do art.
18
, da Lei
9.099
/1995.
5. Nos termos do referido artigo, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2º do artigo 18 da referida Lei.
6
. Assim,
a complexidade das providências alheias ao rito sumaríssimo, como é o caso da citação por edital, não se coaduna com os critérios de simplicidade, celeridade e informalidade, regentes da jurisdição especial.
7. Configurada, destarte, a impossibilidade de prosseguimento do feito, pela evidente incompatibilidade com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser declarada a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art.
51
,
II
da Lei nº
9.099
/1995. 8. Nesse sentido, vejamos: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. COMPLEXIDADE QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A REGÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIAL. 1.
Nos termos do artigo
2º
da Lei
9.099
/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no
§ 2º
do artigo
18
da referida Lei.
2
. Ademais, sob pena de insurgir contra os aludidos princípios que regem esta jurisdição especial, não cabe a aludida pretensão, ante a não compatibilização com o rito sumaríssimo.
3. Liminar revogada. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos oralmente estes autos, em que são partes as acima mencionadas, ACORDA A SEGUNDA TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, à unanimidade de votos de seus membros que abaixo assinam, em não conceder a segurança, conforme sintetizado na ementa supra. Votaram, além do relator, os juízes de direito abaixo designados que assinam. Publicado e intimados na sessão.? 9. Vale ressaltar que a aplicação dos Enunciados do FONAJE possuem caráter meramente informativo e de orientação, não sendo de caráter obrigatório e não vinculam o juiz. 10. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo INTEGRALMENTE a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 11. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas processuais, fixadas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da nº Lei 9.099/95, restando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5283705-47.2018.8.09.0007, Rel. ALICE TELES DE OLIVEIRA, Anápolis – 4º Juizado Especial Cível, julgado em 30/11/2021, DJe de 30/11/2021)

7
.
Tem-se ainda que incube ao d
emandante
a
atribuição
de promover os atos necessários para o desenvolvimento do processo, como informações atualizadas
do endereço do demandado e se malgrado êxito, levando em conta se tratar de rito sumaríssimo
,
resta
impossibilita
do
o prosseguimento regular da demanda,
de forma que escorreita a r. Sentença recorrida como lançada
.

8
.
P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.

CONDENO

a
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)